Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800829-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALOISIO DE SOUSA PAIVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800829-10.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): ALOISIO DE SOUSA PAIVA.

ADVOGADO(A)(S): SOCRATES ALEIXO SILVA - OAB PA20930-A.

AGRAVADO(A)(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A)(S): ANDRE NIETO MOYA - OAB SP235738.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES SEM CITAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravante. A parte agravante sustenta que a ação foi inicialmente proposta como execução, mas convertida em ação de cobrança, da qual não foi citado, sendo o bloqueio realizado antes da formação da relação processual. Argumenta também que a ordem judicial atingiu valores impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de valores em ação de cobrança antes da citação do réu e da formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo foi convertido de execução para ação de cobrança, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. O pedido de pesquisa formulado pelo autor visava localizar o endereço do réu para fins de citação, e não para bloqueio de valores.

5. O bloqueio de ativos financeiros, sem a prévia citação do réu e sem a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o desbloqueio das contas do agravante.

Tese de julgamento: 1. É vedado o bloqueio de valores em ação de cobrança antes da formação do contraditório, especialmente quando o réu sequer foi citado. 2. A constrição patrimonial em ação de conhecimento exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC e a prévia citação do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a decisão agravada e confirmar o efeito suspensivo anteriormente concedido, para determinar o desbloqueio das contas do agravante
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800829-10.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
ALOISIO DE SOUSA PAIVA.

ADVOGADO(A)(S):
SOCRATES ALEIXO SILVA - OAB PA20930-A.

AGRAVADO(A)(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRE NIETO MOYA - OAB SP235738.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
ALOISIO DE SOUSA PAIVA
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que determinou a pesquisa e o bloqueio de valores em suas contas.

Nas
razões
recursais, a parte Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, argumentando que, apesar de ação ter iniciado como execução, houve emenda que implicou na conversão para ação de cobrança, da qual sequer foi citado, motivos pelos quais entende ser incorreto o bloqueio.

Afirma também que a ordem alcançou valores impenhoráveis.

Pleiteou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES SEM CITAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravante. A parte agravante sustenta que a ação foi inicialmente proposta como execução, mas convertida em ação de cobrança, da qual não foi citado, sendo o bloqueio realizado antes da formação da relação processual. Argumenta também que a ordem judicial atingiu valores impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de valores em ação de cobrança antes da citação do réu e da formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo foi convertido de execução para ação de cobrança, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. O pedido de pesquisa formulado pelo autor visava localizar o endereço do réu para fins de citação, e não para bloqueio de valores.

5. O bloqueio de ativos financeiros, sem a prévia citação do réu e sem a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o desbloqueio das contas do agravante.

Tese de julgamento: 1. É vedado o bloqueio de valores em ação de cobrança antes da formação do contraditório, especialmente quando o réu sequer foi citado. 2. A constrição patrimonial em ação de conhecimento exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC e a prévia citação do réu.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária requerida, pois os autos não trazem elementos que conduzam a convencimento em sentido contrário, prevalecendo a presunção de veracidade da afirmação feita pelo recorrente.

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso deve ser provido.

É que, conforme fiz constar na decisão interlocutória que anteriormente proferi, os autos nos revelam que a ação iniciou como execução, mas o credor ofereceu emenda requerendo a conversão para ação de cobrança, o que foi aceito pelo juízo.

Constato também, que o pedido de pesquisa feito pelo agravado foi com o intuito de obter endereços onde o agravante pudesse ser citado e não para bloqueio de valores.

Desta forma, o bloqueio efetuado caracteriza grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa, considerando que sequer a citação do réu/agravante foi perfectibilizada.

Sobre o assunto, veja-se:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVAO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJRS. Agravo de Instrumento, Nº 53259417520238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 14-02-2024)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada e confirmando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para determinar o desbloqueio das contas do agravante.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025